Tribunal: TJSP
Processo: 0001307-92.2016.8.26.0627
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Cesar Mecchi Morales
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-12
Data de publicação: 2020-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000525234
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0001307-
92.2016.8.26.0627, da Comarca de Teodoro Sampaio, em que é apelante ANDERSON
PEREIRA DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E TOLOZA NETO.
São Paulo, 12 de julho de 2020.
CESAR MECCHI MORALES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001307-92.2016.8.26.0627 -Voto no 14803
2
Apelação no 0001307-92.2016.8.26.0627
Comarca: Teodoro Sampaio
Apelante: Anderson Pereira da Silva
Apelado: Ministério Público
Voto no 14.803
POSSE DE MUNIÇÕES Apelo do réu Pretendida absolvição
Impossibilidade Autoria e materialidade delitivas comprovadas
Reconhecimento da atipicidade da conduta Impossibilidade
Laudo pericial que atestou a potencialidade lesiva das munições
Inaplicabilidade do princípio da insignificância Crime de perigo
abstrato que prescinde da demonstração de risco concreto

Condenação de rigor Pena de multa que comporta redução, sendo
fixada de maneira proporcional à pena corporal – Inviabilidade da
substituição da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva
de direito, tendo em vista a quantidade de sanção imposta
Afastamento da pena de multa Impossibilidade Sanção que
decorre da legislação que criminaliza a conduta ora em comento.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.
1. Ao relatório da r. sentença de fls. 109/117, de lavra da MM. Juíza
de Direito Dra. Samara Eliza Feltrin, acrescenta-se que Anderson Pereira da Silva foi
condenado ao cumprimento de um ano e quinze dias de detenção, em regime inicial aberto,
mais o pagamento de vinte dias-multa, fixados no mínimo legal, como incurso no art. 12 da
Lei no 10.826/03.
Por entender presentes os requisitos do art. 44 do Código Penal, a d.
magistrada sentenciante substituiu a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas
de direitos, quais sejam: (i) prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, à
razão de uma hora por dia de condenação; e (ii) prestação pecuniária no valor de R$
500,00.
Inconformado, apela o réu (fls. 118/126), postulando o desate
absolutório com base no princípio da insignificância. Assevera que, embora as munições
tenham sido localizadas em lote de sua propriedade, não pertenciam a ele. Alega, ademais,
a atipicidade da conduta por ausência de demonstração de perigo concreto.
Subsidiariamente, pleiteia (i) a substituição da pena privativa de liberdade por uma única
pena restritiva de direitos; e (ii) a exclusão da pena de multa, por se tratar de pessoa pobre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001307-92.2016.8.26.0627 -Voto no 14803
3
na acepção jurídica do termo.
O recurso foi respondido (fls. 130/136).
A ilustrada Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer subscrito
pelo Dr. Paulo Marco Ferreira Lima, manifestou-se pelo não provimento do apelo (fls.
145/148).
É a síntese do necessário.
2. O reclamo não comporta acolhimento.
3. Narra a denúncia que, em 04 de abril de 2016, por volta das 11h, no
loteamento Assentamento Fusquinha, 0 lote, Porto X, possuía munições de uso permitido,
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (fls. 54/55).
Segundo apurado, o acusado possuía, enterrados em seu quintal,
quinze cartuchos intactos, calibre 22.
4. Ao contrário do alegado pela d. defesa, a autoria e a materialidade
delitivas restaram suficientemente comprovadas, sobretudo pelo boletim de ocorrência (fls.
04/07), pelo 164/166) e pela prova oral coligida (fls. 14, 21/22, 43, 45, 48 e mídia digital).
Em ambas as oportunidades em que ouvido (fls. 14 e mídia digital), o
apelante confirmou os fatos descritos na denúncia. Afirmou que José “Pezão” lhe entregou
armas e munições para guardar em seu sítio, porquanto haveria um “arrastão” no lugar
onde ele morava. Disse que após algum tempo devolveu os armamentos para “Pezão”, mas
esqueceu de lhe entregar as munições, que permaneceram enterradas.
Dando respaldo à confissão do recorrente, o policial militar ambiental
Jadir Fernandes (fls. 21/22 e mídia digital) relatou ter recebido denúncia de maus tratos de
animais e ter se deslocado até o assentamento Fusquinha para averiguação. Afirmou que,
ao chegar ali, um dos moradores do local informou que estavam dando tiros naquela
proximidade. Asseverou ter sido recebido pelo acusado, sendo que nenhuma irregularidade
foi verificada. Indagado a respeito dos supostos tiros que teriam ocorrido, e se teria armas
no local, o réu confirmou que havia munições enterradas em seu quintal, indicando o local
onde estavam enterradas.
Embora tenha negado a propriedade das munições, Anderson
confirmou, a todo momento, que estava em posse delas e as guardava a pedido de outra
pessoa, o que já é suficiente para a caracterização do crime em comento.
No mais, a testemunha José Ferreira de Souza, vulgo “Pezão”, disse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001307-92.2016.8.26.0627 -Voto no 14803
4
conhecer Anderson apenas de vista e que não possui, nem nunca possuiu, armamento de
fogo ou munições. Afirmou não saber o motivo por que o acusado disse que as munições
eram suas, vez que sequer convivem socialmente.
Ainda a infirmar a negativa do acusado, as testemunhas Joel Gomes da
Silva (fls. 45) e Armando de Almeida (fls. 48) relataram fatos referentes ao abatimento de
um porco de propriedade deste último. Segundo narraram, Anderson teria matado o porco
que fugiu da propriedade de Armando com um tiro na região da orelha. Em razão disto,
Armando fez a denúncia de maus tratos de animais contra o réu.
5. Não há se falar em atipicidade da conduta referente à posse das
munições, uma vez atestado pelo exame pericial que “[f]oram retirados cinco cartuchos
aleatoriamente e testados e deflagraram normalmente indicando que as munições
apresentavam-se aptos a serem utilizados para disparo”, restando evidente, portanto, sua
potencialidade lesiva.
6. Da mesma maneira, inaplicável o princípio da insignificância ao
crime ora em comento, independentemente da quantidade de munição apreendida.
A lei tipifica a posse irregular de munição, termo que tanto significa
“conjunto de balas, projéteis, cartuchos”, como também “projétil de chumbo” (no
singular), utilizados em armamentos (Dicionário Houaiss).
No sentido legal, como salienta a doutrina, pode abranger ainda
“qualquer artefato explosivo utilizado pelas armas de fogo” (Guilherme Nucci, Leis Penais
e Processuais Penais Comentadas, 7a. ed., v. 2, ed. RT, 2013, p. 47)
Seguindo tal raciocínio, a E. 4a Câmara deste Tribunal já proclamou
que “independentemente da quantidade de munição apreendida, e de ser ou não a real
intenção do agente a sua utilização, ela ali estava e era ilegal sua posse. (...) Até porque
basta um único cartucho para produzir os efeitos que a lei busca justamente evitar”
(Apelação no 0062494-57.2014.8.26.0050
Rel. Des. Luis Soares de Mello - j.
14/04/2015).
Repise-se, ademais, que o crime em análise é de perigo, não se
exigindo a ocorrência de qualquer dano para sua consumação.
7. Enfim, era mesmo de rigor a condenação do recorrente como
incurso no art. 12 da Lei no 10.826/03.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001307-92.2016.8.26.0627 -Voto no 14803
5
8. Tampouco merece reparo a reprimenda corporal, que foi
adequadamente fixada e sequer foi contestada pela defesa.
9. Todavia, com a devida vênia ao entendimento do MM. Juízo de
primeiro grau, a pena de multa merece pequeno reparo.
Nos termos do art. 49 do Código Penal, o número de dias multa deve
ser estabelecido a partir do sistema trifásico previsto para as penas privativas de liberdade,
observado o critério de proporcionalidade.
Nesse sentido, o precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“A aplicação da pena de multa orienta-se pelo critério de
proporcionalidade com a pena reclusiva, tendo o seu valor definido
observando-se duas etapas distintas, quais sejam, a fixação da
quantidade de dias-multa, com base nas circunstâncias do art. 59 do
Código Penal, e o valor atribuído a cada qual, de acordo com a
capacidade econômica do réu” (HC 224.881/MS, 5a T., Rel. Min.
Marco Aurélio Bellizze, j. 27/03/2012).
No caso em apreço, a pena corporal de Anderson, estabelecida na
primeira fase acima do mínimo legal, em 1 ano e 3 meses de detenção, foi ao final reduzida
de 1/6 na segunda fase da dosimetria (circunstância atenuante da confissão espontânea),
perfazendo 1 ano e 15 dias de detenção. Aplicando o mesmo critério e os mesmos fatores
de aumento e de diminuição, tem-se a pena pecuniária fixada em 10 dias-multa.
10. Inviável a pretendida substituição da pena privativa de liberdade
por uma única pena restritiva de direitos. Isto porque, conforme preleciona o art. 44, § 2o,
do Código Penal, nas condenações iguais ou superiores a um ano, a substituição deve se
dar por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos.
11. A terminar, igualmente impossível a exclusão da pena de multa
aplicada ao réu, vez que se trata de penalidade imposta pela legislação que criminalizou a
conduta, imposta cumulativamente com a pena corporal.
12. Diante do exposto, pelo meu voto, dá-se parcial provimento ao
apelo, nos termos acima expostos.
CESAR MECCHI MORALES
Relator